Tribunal: TJMT
Processo: 1032790-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032790-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FELIPE DOS SANTOS - CPF: 017.736.591-97 (RECORRENTE), EDUARDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 016.619.886-28 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GONCALVES LOBO - CPF: 142.175.936-51 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032790-97.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DIEGO FELIPE DOS SANTOS

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
O2 A 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS – ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC -

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA OUTREM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade se dá com sua tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN.

2.

No caso dos autos, o recorrente não comprovou ter efetuado a venda do automóvel que está sobre sua titularidade, tendo em vista que não apresentou contrato de compra e venda, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículos – APTV assinada e registrada em Cartório e, por fim, não demonstrou que comunicou da venda junto ao órgão estadual de transito, obrigação que era sua, nos termos do artigo 134 do CTB.

3.

Sendo assim, o recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que era de comprovar que vendeu o veículo automotor para terceiro e, por consequência, resta impossível determinar a transferência dos tributos e/ou transferência de titularidade.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025